Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728708-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS DIAS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0702933-05.2025.8.07.0018, ajuizado por REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS DIAS em face do ente agravante, julgou improcedente a impugnação apresentada. O título executivo judicial teve origem na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (ID 230319556, na origem). Em face desse título, o Distrito Federal ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. No julgamento da referida ação rescisória, a 2a Câmara Cível, por meio do Acórdão no 2037633, deu parcial provimento ao pedido formulado pelo Distrito Federal, reconhecendo a procedência parcial da ação, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para rescindir o acórdão anteriormente proferido e, em consequência, julgar improcedente o pedido originário. Ao ID 79338546 foi determinado a suspensão do andamento recursal do presente feito até o trânsito em julgado da referida ação rescisória, ou até que fosse proferida sentença nos autos de origem. Posteriormente, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por intermédio do ofício de ID 80097875, comunicou a esta Relatoria que declarou extinto o cumprimento de sentença, em razão da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo, nos termos do acórdão proferido na ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. Ocorre que, os autos de origem dizem respeito ao cumprimento individual de sentença coletiva oriundo da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018, a qual é, precisamente, objeto da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, circunstância que revela possível inconsistência entre os fundamentos adotados na sentença de extinção e a efetiva situação jurídica do feito originário. Diante disso, e considerando a divergência verificada, oficie-se ao Juízo a quo para que se manifeste acerca de eventual equívoco material quanto aos fundamentos que embasaram a extinção do cumprimento de sentença. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital